Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Embargos de Declaração. Inscrição em cadastro restritivo de crédito. Termo de confissão de dívida. Alegação de fraude. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Erro material na premissa fática. Omissão quanto à origem e ao objeto do débito. Possibilidade de efeitos infringentes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração movidos em face de acórdão que negou provimento a embargos de declaração anteriormente propostos pelo autor/recorrente da ação.
2. Na inicial, o autor alega que possui dívida com o Banco Bradesco e que passou a receber ligações de pessoa jurídica denominada Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira LTDA, que se apresentou como representante do Banco Bradesco e ofereceu propostas de acordo para que houvesse quitação da dívida da instituição financeira.
3. O autor, então, alega que assinou o termo de confissão de dívida e celebrou o acordo em questão, contudo a dívida que possuía junto ao Banco Bradesco permanecia ativa e não houve baixa, nem negociação do débito em questão. Sustenta, inclusive, que a dívida que possuía junto à instituição financeira está em execução judicial, não tendo o Banco Bradesco conhecimento da situação em questão.
4. Diante deste cenário, o consumidor parou de pagar as parcelas do acordo junto à Max Brasil. Alega, ainda, que a empresa em questão possui reputação negocial negativa, com inúmeras reclamações de se tratar de uma “falsa assessoria/intermediação” de dívidas.
5. Em sentença, ID 77970046, o 3o Juizado Especial Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos, por entender que há, nos autos, termo de confissão de dívida, que torna legítimo o débito e a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.
6. A parte autora moveu Recurso Inominado, alegando, em síntese, nulidade do documento de confissão de dívida, já que não possui, sequer, objeto, pois o contrato originário não foi apresentado, assim como, desde a inicial, o autor narrou que havia assinado o documento, mas que foi induzido a erro, levando em consideração que não houve baixa da sua dívida junto ao Banco Bradesco, que seria, em tese, o contrato a que o acordo junto à empresa recorrida se referia.
7. Em acórdão, ID 79673790, a sentença foi mantida sob o fundamento de que o débito era válido, havendo ciência do autor acerca dos termos assinados.
8. Ato contínuo, o recorrente moveu embargos de declaração (ID 82393038), ocasião na qual pleiteia que este juízo se pronuncie sobre o contrato que fundamentou o acórdão, já que, segundo o recorrente, não se trata de contrato, mas sim de termo de confissão de dívida sobre o qual recaiu fraude por parte da empresa recorrida. Sustenta, também, ter havido erro material na premissa, motivo pelo qual pleiteia atribuição de efeitos infringentes e provimento do recurso, com julgamento de procedência dos pedidos.
9. Em contrarrazões (id 82877659), a recorrida requer que seja negado provimento aos embargos de declaração, por se tratarem de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
II. Questão em discussão
10. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou erro material na premissa adotada no julgado recorrido, com aferição de possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
11. De início, em relação à ré SERASA S.A., é o caso de se reconhecer que esta não possui legitimidade para arcar com eventuais influxos de uma sentença condenatória. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “os órgãos mantenedores de cadastros restritivos possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes de inscrição realizada sem a prévia comunicação do devedor (...)” (Resp n. 1.061.134/RS). 11.1 Na hipótese, no entanto, o autor foi notificado previamente da solicitação pelo credor de inscrição do CPF do autor no órgão restritivo (ID 77970033), de modo que a segunda ré não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o dever a que lhe incumbia de notificação foi devidamente cumprido. Diante disso, nos termos do art. 485, VI, do CPC, deve-se excluir a parte promovida Serasa S.A. do polo passivo.
12. Destaca-se julgado das Turmas Recursais que ratifica a ilegitimidade passiva do Serasa em situações desta natureza: TJDFT, Acórdão 1965145, 0712116-28.2024.8.07.0020, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
13. Os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis nas seguintes hipóteses: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Há, ainda, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, a possibilidade de se atribuir efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.
14. No tocante ao réu Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira Ltda., a relação jurídica estabelecida com o autor é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor figura como destinatário final do serviço ofertado. Nessa perspectiva, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar eventual excludente de responsabilidade.
15. Por expressa previsão legal, a fornecedora somente se exime do dever de indenizar se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
16. Desde a petição inicial, o autor sustentou que assinou um termo de confissão de dívida junto à empresa ré sob o argumento de que se tratava de mera negociação do débito que possuía com o Banco Bradesco. Todavia, referido débito jamais recebeu a correspondente baixa, persistindo a cobrança originária. Tal circunstância evidencia a inconsistência da operação narrada pela ré, reforçando a alegação de que o instrumento firmado não produziu qualquer efeito jurídico válido em relação ao suposto débito renegociado.
17. A narrativa inicial, portanto, apresenta coerência interna e lógica fática compatível com a realidade dos autos. Na situação em análise, o documento apresentado sob o ID 77970039 consiste, de fato, em termo de confissão de dívida, exatamente como afirmado pelo autor desde o início da demanda. Contudo, para a validade de qualquer negócio jurídico, exige-se, dentre outros requisitos, a existência de objeto lícito, possível, determinado ou determinável, conforme dispõe o art. 104, II, do Código Civil.
18. No caso concreto, o referido termo não contém qualquer menção clara ao objeto da obrigação assumida, tampouco há esclarecimento a esse respeito na contestação. Reforça tal conclusão o fato de a dívida junto ao Bradesco ter se mantido inalterada após a celebração do acordo e ao fato de não haver menção a ela no termo de confissão de dívida. Dessa forma, a premissa adotada na sentença e no acórdão recorrido não pode subsistir, impondo-se o reconhecimento da nulidade do instrumento.
19. Ademais, além da consistência da narrativa autoral, verifica-se que ela encontra verossimilhança no contexto extraprocessual, haja vista a existência de inúmeras reclamações registradas na plataforma Reclame Aqui envolvendo modus operandi semelhante por parte da empresa recorrida. A inicial deixou claro que o termo de confissão de dívida foi assinado de forma fraudulenta, constituindo essa a causa de pedir deduzida.
20. Assim, um documento que não indica objeto, nem faz referência a contrato, prestação de serviço ou qualquer fato jurídico apto a justificar o débito, não se presta como prova hábil para afastar as alegações do autor. Inexistente, portanto, ruptura do nexo causal ou configuração de culpa exclusiva do consumidor.
21. Inclusive, em processo envolvendo a empresa recorrida “ Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira LTDA”, o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT foi o seguinte: “Se a empresa ré não apresentou nenhum esclarecimento sobre a origem da dívida e suas condições, deve ser declarada a nulidade do termo de confissão de dívida. Aliás, a consulta processual em nome da ré mostra dezenas de demandas semelhantes a esta, nas quais os consumidores igualmente alegam não ter havido relação jurídica original a amparar o termo de confissão de dívida” (TJDFT, Acórdão 2102954, 0704250-56.2025.8.07.0012, Relator(a): Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026).
22. Diante do crescente número de golpes aplicados contra os consumidores, que frequentemente são induzidos a aderir a propostas por mensagens ou telefone, cabe ao suposto credor comprovar a origem da dívida. Essa exigência constitui direito básico de informação ao consumidor e pressuposto da livre manifestação da vontade (art. 6o, III, do CDC). Consequentemente, deve ser declarada a nulidade do Termo de Confissão de ID 77969955, devendo a empresa recorrida cessar qualquer cobrança relativa a ele, bem como dar baixa nas inscrições em cadastros restritivos originadas do negócio declarado nulo.
23. No que diz respeito ao pedido de danos morais, este igualmente merece prosperar, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República e do art. 186 do Código Civil. A inscrição no SERASA restou devidamente comprovada (ID 77969956), e tal situação configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada, por decorrer automaticamente da própria ilicitude do ato e por afetar gravemente a disponibilidade de crédito do consumidor afetado. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2096925, 0779917-36.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
24. Em relação ao quantum a ser fixado, vislumbra-se gravidade na conduta da empresa que, valendo-se da fragilidade do consumidor, fez o autor assinar termo de confissão de dívida fraudulento, sem objeto lícito, nem determinado. Nesse sentido, levando em consideração a proporcionalidade, a razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, arbitra-se o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que leva em consideração a extensão do dano e a gravidade da conduta da empresa, nos termos do art. 944 do Código Civil.
25. Em situações semelhantes, este é o montante arbitrado por esta Turma Recursal. Neste viés: TJDFT, Acórdão 2030162, 0715161-18.2025.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
IV. Dispositivo
26. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, parágrafo 2o, do CPC, para julgar procedentes os pedidos autorais em face de MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA, para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida questionado nos autos, determinar a retirada do nome do autor de cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 dias úteis, e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme metodologia de Cálculo definida pelo Conselho Monetário Nacional, a partir do arbitramento nesta sentença (STJ, Súmula 362), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida do índice de atualização monetária - IPCA - (art. 406, §1o do CC), a partir da citação. 26.1 Ilegitimidade passiva declarada em relação à SERASA S.A., nos termos do art. 485, VI, do CPC.
27. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995, ante a ausência de recorrente vencido.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).